Tribunal: TJPA
Processo: 0000963-40.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000963-40.2018.8.14.0057

APELANTE: JANAELE BRAGA GONCALVES, ROMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRE

ADVOGADO DATIVO: FELIPE JOSE PINHEIRO OLIVEIRA, TERCYO FEITOSA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I, II, V DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO EM APELAR EM LIBERDADE –
IMPOSSIBILIDADE -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA EM HABEAS CORPUS
EX VI

ART. 30, I “a” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DOSIMETRIA – PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS.
QUANTUM
AFERIDO DE FORMA RAZOAVEL E PROPORCIONAL
EX VI
SUMULA 23 DO TJEPA –
BIS IN IDEM
REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RÉU OSTENTA 03 CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. JUIZO UTILIZOU 01 ANTECEDENTE EM FACE DA REINCIDÊNCIA OS DEMAIS COMO MAUS ANTECEDENTES – RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM 2/3 EM FACE DA TENTATIVA – INOCORRÊNCIA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE NA TOTALIDADE.
QUANTUM
EM 1/3 PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

PRELIMINAR – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

I -
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Preliminar rejeitada.

MÉRITO – DOSIMETRIA

I -
Na espécie, o juízo aferiu a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores dos antecedentes (Processo n° 000244325201788140401) e das circunstâncias do crime, os quais foram fundamentados de maneira satisfatória, não havendo motivos para emendas ou reformas nesse item. Pedagogia da sumula 23 do TJPA;

II – A
cerca do bis in idem advogado pela defesa, restaram infrutíferas as alegações da ocorrência de
bis in idem
na primeira e segunda fase
da dosimetria,
uma vez que o recorrente ostenta três condenações com trânsito em julgado, sendo uma

(Processo n° 000244325201788140401)

dentre as três utilizadas para firmar a reincidência e as demais usadas para figurar os maus antecedentes.

III – Q
uanto a adoção no máximo da causa de diminuição de pena em face da tentativa,
restou comprovado na ocasião, que a ação reprovável quase se integralizou, percorrendo uma parte significativa do
iter criminis
, inclusive com a inversão da posse da res, não se concretizando devido a providencial intervenção da polícia que impediu a fuga do local, oportunidade em que tomaram uma vítima como refém. Logo, insustentável cogitar-se em diminuição n grau máximo.

IV -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou o apelante ás penas de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º do CPB), e pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa,
como incursos nas penas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro;

V -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

JANAELE BRAGA GONÇALVES condenada às penas de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa e ROMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ, condenado às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicial em regime fechado e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,
interpuseram o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA.

A defesa da apelante,
JANAELE BRAGA GONÇALVES, pleiteou a
aplicação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa no grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços).

Por sua vez, a defesa do recorrente
ROMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ pugnou
, em sede preliminar pelo direto de apelar em liberdade. No mérito, requereu a reforma da dosimetria com redução da pena base ao mínimo legal, além do reconhecimento do
bis in idem
ao se observar a reincidência em duas oportunidades. Noutro ponto, que fosse aplicada a causa de diminuição em patamar máximo em 2/3 (dois terços).

Acerca das contrarrazões cumpre destacar, que o representante do órgão ministerial foi intimado diversas vezes para oferecer as contrarrazões, mantendo-se inerte. Desse modo, os autos foram encaminhados a Procuradoria de Justiça, para as providências cabíveis, segundo as regras do art. 601 do CPP, sendo, na ocasião, oferecida as contrarrazões, que pugnou que os recursos interpostos fossem conhecidos e improvidos.

Na espécie, o
Dominus Litis
se manifestou pugnando pelo total improvimento dos recursos interpostos.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
JANAELE BRAGA GONÇALVES
e ROMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ,
inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
21.02.2018, os ora apelantes adentraram em uma loja, e mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair os aparelhos celulares e tabletes de uma loja, sendo utilizado pela apelante uma tesoura no corte dos fios dos eletrônicos, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, ocasionado pela chegada de policiais, ocasião em que o denunciado fez uma cliente de refém, mas foi preso em seguida, juntamente com a denunciada.

Devidamente processados, JANAELE BRAGA GONÇALVES foi condenada às penas de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (ID13808222 - Pág. 15) e ROMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ, foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicial em regime fechado e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa (ID 13808222 - Pág. 9). Inconformados,
interpuseram o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo BO (ID
13808035 - Pág. 3); Auto de prisão em flagrante delito (ID 13808035 - Pág. 5); Auto de entrega de objetos (ID 13808035 - Pág. 47), evidencias que guardariam simetria com as provas orais constantes do acervo processual, inclusive com a confissão de ROMULO ALEXANDRE acerca da ocorrência dos fatos. Nessa via, os recorrentes se furtaram em não apresentar a tese de absolvição por insuficiência de provas, tornando-se, dessa maneira, matéria incontroversa.

DAS TESES DE DEFESA

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À TENTATIVA (
JANAELE BRAGA E ROMULO ALEXANDRE).

Com efeito,
o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

In casu
, restou comprovado na ocasião, que a ação reprovável quase se integralizou, percorrendo uma parte significativa do
iter criminis
, inclusive com a inversão da posse da res, não se concretizando devido a providencial intervenção da polícia que impediu a fuga do local, oportunidade em que tomaram uma vítima como refém. Logo, insustentável cogitar-se em diminuição n grau máximo.

Nessa perspectiva, jurisprudência do STJ adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (AgRg no HC 609131 / SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Nesses termos, o juízo por ocasião da terceira fase da dosimetria de Hungria, asseverou pela
existência da causa de diminuição relativa à tentativa, inclusive fazendo alusão a parte geral e especial do código, procedendo, incontinenti, com a dosimetria ajustando os fatos a razão de diminuição em face do art. 14, II do CPB, em 1/3, devido a ação ter sido quase levada a efeito, não se consumando por causas alheias à vontade dos agentes, sendo, desta forma, razoável, proporcional e justo o
quantum
de diminuição em 1/3, nesse sentido segue a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. "Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (AgRg no HC 609131 / SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). 2. No caso, verifica-se que os fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias para adotar diferenciação em relação à fração da tentativa entre os acusados não são válidos, pois utilizados elementos subjetivos da conduta criminosa para definir o iter criminis percorrido. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 714775 PR 2021/0405742-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

DAS TESES DE DEFESA DE ROMULO ALEXANDRE

DA DOSIMETRIA

Na espécie, o juízo aferiu a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores dos antecedentes (Processo n° 000244325201788140401) e das circunstâncias do crime, os quais foram fundamentados de maneira satisfatória, não havendo motivos para emendas ou reformas nesse item. Ademais, cediço mencionar, que a
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que:

"A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido.

E ainda temos o entendimento sumulado no verbete 23 do TJPA:

Súmula nº 23 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

DO
BIS IN IDEM
DA REINCIDÊNCIA

Dessa forma, infrutíferas as alegações de
bis in idem
na primeira e segunda fase da dosimetria, uma vez que o recorrente ostenta três condenações com trânsito em julgado, sendo uma
(Processo n° 000244325201788140401)
dentre as três utilizadas para firmar a reincidência e as demais usadas para figurar os maus antecedentes, nesses termos, segue a lição de Guilherme Nucci:

(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial’. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (grifamos) (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Ainda nesse sentido:

Condenações distintas transitadas em julgado permitem, sem violação à súmula 241 do STJ, a valoração negativa dos maus antecedentes e o reconhecimento da reincidência.
“Inexiste ofensa à Súmula n. 241 ⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência."
HC n. 306.222/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 8/6/2016.

Com efeito, diante das argumentações esposadas, inviável cogitar-se em bis in idem em face da reincidência.

DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Nesse contexto, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação no
decisum
guerreado, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação, não havendo substratos mínimos que viabilizassem qualquer das teses defensivas, mantendo-se, desse modo, irretocável o
decisum
hostilizado, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo JANAELE BRAGA GONÇALVES condenada às penas de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa e ROMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRÉ, condenado às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicial em regime fechado e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/05/2024